Tribunal: TJSP
Processo: 2277021-68.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Auxílio-Alimentação
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei no 1.255, de 18.10.22, de iniciativa parlamentar, instituindo auxílio alimentação mensal, a ser concedido através de cartão magnético.
Vício de iniciativa. Ocorrência. Cabe, privativamente, ao Executivo a iniciativa legislativa de projetos relacionados a regime jurídico de servidores públicos. Afronta a preceitos constitucionais (arts. 5o, 24, § 2o, 4 e

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei no 1.255, de 18.10.22, de iniciativa parlamentar, instituindo auxílio alimentação mensal, a ser concedido através de cartão magnético.
Vício de iniciativa. Ocorrência. Cabe, privativamente, ao Executivo a iniciativa legislativa de projetos relacionados a regime jurídico de servidores públicos. Afronta a preceitos constitucionais (arts. 5o, 24, § 2o, 4 e 144, todos da Constituição Estadual). Precedentes. Inconstitucionalidade. Modulação desnecessária.
Ação procedente.